Tribunal: TJSP
Processo: 2257219-26.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2019-03-08

Ementa:
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – Aplicação imediata das leis que veiculam os índices de atualização dos débitos – Ausência de violação à coisa julgada – Precedentes – Aplicação dos índices fixados no julgamento do RE no 870947 – Efeito suspensivo concedido aos embargos de declaração – Atualização de acordo com a Lei no 11.960/09 e posterior pagamento de eventual diferença – Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – Aplicação imediata das leis que veiculam os índices de atualização dos débitos – Ausência de violação à coisa julgada – Precedentes – Aplicação dos índices fixados no julgamento do RE no 870947 – Efeito suspensivo concedido aos embargos de declaração – Atualização de acordo com a Lei no 11.960/09 e posterior pagamento de eventual diferença – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
~Agravo de Instrumento no 2257219-26.2018.8.26.0000 voto 24539
Registro: 2019.0000163002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257219-26.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SONIA
CRISTINA DE CARVALHO, MARIA DE FATIMA DE BRITO CANOSSA, MARIA
DO CARMO SIMÕES COUTINHO BRAGA, MARIA FATIMA PEREIRA CABRAL,
MARIA LÚCIA AKIKO KATO, MARIA TEREZINHA DE CARVALHO, MARINES
THEREZA BONOMO, MARIA CECÍLIA RODRIGUES, SUELI MARIA NOBREGA
DARIN, TERESA SUIKO KATO KIRIHATA, THAIS RACHEL ANTONELLI PALAIA,
TOSHIYUKI MIYAKE, VALERIA REIS DE MORAIS, VALQUIRIA MARQUES
MACCHIONI, VANIRA REIS GIAQUINTO, NEUZA MARIA RIBEIRO, DERCY
CONTENTE DE OLIVEIRA, ANA CRISTINA MENDES LEAL HAKIM, ANA MARIA
DA SILVA LADEIRA OSES, ANA ROSA ORELLANA VILCHES SOPRANI,
ANTONIA LUCIA PEREIRA, CLARICE CORVELONI FERRAREZI, DENISE MARIA
DE ALMEIDA RIBEIRO, MARIA CANDIDA DE ALMEIDA, DEVANILDE ROSA,
ELISABETE FERNANDES BASILIO TAMAS, ELIZABETH JANE DO CARMO
DROVANDI BRAGA ROTUNDO, JANETE MARIA CAMARGO HERRERA,
LOURDES TOSHICO KOGAKE e LUCIA HELENA DE SOUZA BARBOSA, é
agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DANILO PANIZZA
(Presidente sem voto), RUBENS RIHL E ALIENDE RIBEIRO.
São Paulo, 8 de março de 2019.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
~Agravo de Instrumento no 2257219-26.2018.8.26.0000 voto 24539
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2257219-26.2018.8.26.0000
AGTES. : SÔNIA CRISTINA DE CARVALHO, MARIA DE FÁTIMA DE BRITO CANOSSA,
MARIA DO CARMO SIMÕES COUTINHO BRAGA, MARIA FÁTIMA PEREIRA CABRAL,
MARIA LÚCIA AKIKO KATO, MARIA TEREZINHA DE CARVALHO, MARINES THEREZA
BONOMO, MARIA CECÍLIA RODRIGUES, SUELI MARIA NOBREGA DARIN, TERESA
SUIKO KATO KIRIHATA, THAIS RACHEL ANTONELLI PALAIA, TOSHIYUKI MIYAKE,
VALÉRIA REIS DE MORAIS, VALQUÍRIA MARQUES MACCHIONI, VANIRA REIS
GIAQUINTO, NEUZA MARIA RIBEIRO, DERCY CONTENTE DE OLIVEIRA, ANA CRISTINA
MENDES LEAL HAKIM, ANA MARIA DA SILVA LADEIRA OSES, ANA ROSA ORELLANA
VILCHES SOPRANI, ANTÔNIA LUCIA PEREIRA, CLARICE CORVELONI FERRAREZI,
DENISE MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO, MARIA CÂNDIDA DE ALMEIDA, DEVANILDE
ROSA, ELISABETE FERNANDES BASÍLIO TAMAS, ELIZABETH JANE DO CARMO
DROVANDI BRAGA ROTUNDO, JANETE MARIA CAMARGO HERRERA, LOURDES
TOSHICO KOGAKE e LÚCIA HELENA DE SOUZA BARBOSA
AGDA. : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo
Voto no 24539
Juíza: Alexandra Fuchs de Araújo
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA Aplicação
imediata das leis que veiculam os índices de atualização dos
débitos Ausência de violação à coisa julgada Precedentes
Aplicação dos índices fixados no julgamento do RE no 870947
Efeito suspensivo concedido aos embargos de declaração

Atualização de acordo com a Lei no 11.960/09 e posterior
pagamento de eventual diferença
Recurso parcialmente
provido.
Agravo de instrumento contra a decisão de fls. 491-492 dos autos
de origem, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar o
prosseguimento pelo valor indicado pela executada, com a atualização dos valores pela Lei
no 11.960/09.
Recorrem as exequentes alegando que os índices de atualização de
débitos judiciais são veiculados por normas de aplicabilidade imediata, invocando
julgados. Alegam que o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 5o da Lei
no 11.960/09. Fazem menção às teses fixadas no julgamento do RE no 870947 e do REsp
no 1495146. Sustentam que a tese discutida é repetitiva. Pedem o provimento do recurso
para reformar a decisão para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e,
subsidiariamente, para fixar os honorários advocatícios de acordo com o art. 85, § 8o do
CPC (fls. 1-10).
Recurso tempestivo, preparado (fl. 12) e processado sem efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
~Agravo de Instrumento no 2257219-26.2018.8.26.0000 voto 24539
suspensivo (fl. 14); contraminuta às fls. 21-27 pugnando pela manutenção da decisão e
juntando documentos às fls. 28-34.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação, em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada por SÔNIA CRISTINA DE CARVALHO, MARIA DE FÁTIMA DE BRITO CANOSSA,
MARIA DO CARMO SIMÕES COUTINHO BRAGA, MARIA FÁTIMA PEREIRA CABRAL,
MARIA LÚCIA AKIKO KATO, MARIA TEREZINHA DE CARVALHO, MARINES THEREZA
BONOMO, MARIA CECÍLIA RODRIGUES, SUELI MARIA NOBREGA DARIN, TERESA
SUIKO KATO KIRIHATA, THAIS RACHEL ANTONELLI PALAIA, TOSHIYUKI MIYAKE,
VALÉRIA REIS DE MORAIS, VALQUÍRIA MARQUES MACCHIONI, VANIRA REIS
GIAQUINTO, NEUZA MARIA RIBEIRO, DERCY CONTENTE DE OLIVEIRA, ANA CRISTINA
MENDES LEAL HAKIM, ANA MARIA DA SILVA LADEIRA OSES, ANA ROSA ORELLANA
VILCHES SOPRANI, ANTÔNIA LUCIA PEREIRA, CLARICE CORVELONI FERRAREZI,
DENISE MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO, MARIA CÂNDIDA DE ALMEIDA, DEVANILDE
ROSA, ELISABETE FERNANDES BASÍLIO TAMAS, ELIZABETH JANE DO CARMO
DROVANDI BRAGA ROTUNDO, JANETE MARIA CAMARGO HERRERA, LOURDES
TOSHICO KOGAKE e LÚCIA HELENA DE SOUZA BARBOSA para condenar a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO a apostilar a seus vencimentos o reajuste de 2,85%, referente à
variação do IPC-FIPE no período entre março e junho de 1997 e a pagar as diferenças
vencidas. A ação foi julgada improcedente (fls. 49-56 dos autos de origem) e reformada
por esta Câmara (fls. 57-62 dos autos de origem) para condenar a ré “a pagar aos autores o
reajuste do período de março a junho de 1997, no percentual de 2,85, com reflexo nos
meses subsequentes” e a “pagar aos autores os atrasados, com observância da prescrição
quinquenal”.
Os critérios de atualização de débitos judiciais são, em regra,
veiculados por meio de normas de aplicabilidade imediata, sem que se cogite de ofensa à
coisa julgada. O STJ já decidiu pela aplicabilidade imediata das normas que definem
índices de atualização de débitos judiciais:
“1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema
relativo aos juros de mora e, no julgamento do AI n. 842.063/RS,
cristalizou sua jurisprudência, segundo a qual tem o art. 1o-F da Lei n.
9.494/97 aplicabilidade imediata, com incidência sobre as ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
~Agravo de Instrumento no 2257219-26.2018.8.26.0000 voto 24539
propostas antes de sua entrada em vigor, por ser norma de natureza
eminentemente processual, de modo que aplicável aos processos em
andamento”.1
No mesmo sentido o STF:
“1. Esta Corte já assentou que a 'condenação ao pagamento de juros
moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a
incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou
a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de
precatórios' (AI 850.091-AgR, Rel.a Min.a Cármen Lúcia). Precedentes”.2
Por conta disso aplicável, em princípio, a tese fixada no julgamento
do RE no 870497, de que os débitos da Fazenda Pública devem ser corrigidos
monetariamente pelo IPCA, com juros moratórios de acordo com o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, até porque não existem no caso
precatórios expedidos antes de 25.3.2015. No entanto, o STF, excepcionalmente, deu efeito
suspensivo aos embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no RE
no 870497.
Tal efeito suspensivo não afasta o caráter erga omnes da decisão
proferida, mas difere seus efeitos, até então produzidos, por não ser necessário em regra
aguardar o trânsito em julgado para aplicar tese fixada em recurso julgado sob a sistemática
da repercussão geral. Por isso, os cálculos atuais e a subsequente expedição do precatório
devem se operar com aplicação integral da Lei no 11.960/09, ressalvada, contudo, a
apuração de eventual diferença, por conta das teses fixadas no Tema no 810 da Repercussão
Geral e no Tema no 905 dos Recursos Repetitivos.
Os efeitos de eventual concessão de efeitos infringentes aos
embargos de declaração no RE no 870947, tais como os relativos à sucumbência, devem ser
analisado em 1o Grau, após o julgamento dos embargos de declaração no RE no 870947.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento parcial do recurso, nos
termos do voto.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator
1 6a Turma, EDcl no AgRg no REsp no 1164682, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 13.10.2015, DJe 3.2.2016.
2 1a Turma, AgR no AgR no RE no 489521, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 1.9.2017, DJe 14.9.2017.